Tribunal: TJSP
Processo: 1523166-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas adequadas – Regime fixado com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito devida – Recurso provido em parte.